Tribunal: TJDFT
Processo: 0753473-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753473-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA AGRAVADO: T A G VASCONCELOS ESQUADRIAS DE ALUMINIOS - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em cumprimento de sentença requerido contra TAG VASCONCELOS ESQUADRIAS DE ALUMINIOS – ME, acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e fixar honorários a favor da executada em 10% sobre o valor do excesso. Em suas razões (ID 79079332), sustenta que: 1) a decisão ao condenar a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso de execução destoa do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal; 2) a aplicação analógica do art. 90 do Código de Processo Civil – CPC mostra-se inadequada e desproporcional para a situação específica, pois o erro material foi prontamente reconhecido na fase de cumprimento de sentença; 3) a condenação na fase de cumprimento de sentença somente é cabível quando a impugnação é acolhida e resulta na extinção ou na redução substancial do valor executado e, de forma cumulativa, quando existe alta litigiosidade ou que a fase de liquidação tenha se equiparado a uma nova fase de conhecimento; 4) a mera correção de erro material, sem resistência injustificada ou prolongamento do litígio não se enquadra nessa hipótese; 5) não embate jurídico complexo, mas de mero erro material de interpretação da amplitude do título executivo judicial; 6) a correção do valor devido configura ato de boa-fé processual e objetivo à célere resolução da controvérsia. Requer a reforma da decisão quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais a favor da executada no percentual de 10% sobre o valor do excesso ou a fixação dos honorários por equidade, em patamar mínimo. Preparo recolhido nos autos 0753477-51.2025.8.07.0000, que é mera reiteração deste recurso. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator